Tribunal: STF
Processo: Rcl 91326
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS NS. 796 E 1.348 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por Celso Domingos Forner contra decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do processo n. 5004816-63.2025.8.24.0019, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 796 e 1.348 de Repercussão Geral). 

2. Alega a parte autora na inicial que “na condição de sócio administrador da empresa, realizou a integralização de bens imóveis ao capital social em 20/01/2025. Essa operação teve como base a legislação vigente, que permite, conforme o art. 23 da Lei Federal nº 9.249/95, que a transferência de bens e direitos por pessoa física para pessoa jurídica seja realizada pelo valor constante da respectiva declaração de bens (DIRPF) ou pelo valor de mercado” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “no caso em análise, tendo em vista a discricionariedade conferida ao contribuinte, por meio do dispositivo legal acima citado, esta operação utilizou como base de cálculo os valores declarados e registrados na Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do Sr. Celso Domingos Forner, conforme quadro supramencionado” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 

Aduz que “da análise acurada dos autos, verifica-se que o valor utilizado para a declaração na DIRPF foi inteiramente compatível com a legislação, e os bens foram registrados e apropriados para a operação de integralização. Importa ressaltar que nenhum indício de irregularidade ou fraude foi apontado na declaração do patrimônio em questão” (fl. 3, e-doc. 1). 

Discorre que “à luz do disposto no art. 156, §2º, I da Constituição Federal, o impetrante protocolou, em 20/01/2025, um pedido formal de imunidade tributária (Protocolo nº 388/2025) perante o Município de Concórdia. Consoante a documentação anexa (...), o requerimento contemplava a imunidade de ITBI sobre a transferência dos imóveis ao capital social da empresa impetrante. A benesse tributária em questão está associada à transferência de bens imóveis cuja incidência tributária não se configura em integralizações ao patrimônio de pessoas jurídicas” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que “o Município de Concórdia, ainda que tenha reconhecido, parcialmente, a imunidade tributária nos termos constitucionais, condicionou este reconhecimento ao pagamento do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor dos imóveis declarados na DIRPF e o valor de mercado. Tal exigência fundamentou-se numa interpretação unilateral e desconexa da legislação tributária aplicável, contrariando o disposto em normas de hierarquia superior” (fl. 3, e-doc. 1).

Diz que “os lançamentos tributários autuados sob nº 446/2025, 447/2025, 448/2025 e 449/2025 foram originados a partir de tal metodologia de cálculo, resultando em cobranças indevidas de ITBI no montante de R$28.662,20 (vinte e oito mil e seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), já encartadas aos autos” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “foi para que houvesse respeito à imunidade constitucional que se impetrou o mandamus originário. Contudo, a segurança foi denegada, motivando a interposição de recurso de Apelação, o qual também foi improvido, de modo que se ingressa com a presente reclamação em decorrência da aplicação equivocada da tese definida no tema 796 desta Suprema Corte, bem como desrespeito à tese definida no tema 1.348 da Corte” (fl. 4, e-doc. 1). 

Ressalta que “a tese definida pelo Supremo, como deixa claro o Acórdão, foi de que a integralização de imóvel ao capital social é imune, o que não é imune a integralização do imóvel a outras contas da pessoa jurídica, tais como a conta de reserva de capital. Na espécie, todo o imóvel foi integralizado ao capital social. Não houve ágio na integralização, nem alocação deste em outra conta contábil distinta do capital social, o que torna o tema 796 inaplicável” (fl. 7, e-doc. 1). 

Requer o “provimento da reclamação para reconhecer que o Acórdão contraria as teses definidas por esta Suprema Corte nos temas 796 e 1.348 de Repercussão Geral, e, por conseguinte, reformar a Decisão para conceder a segurança pleiteada plo contribuinte para reconhecer o direito líquido e certo da Reclamente não ter a operação de integralização dos imóveis registrados nas matrículas 7.389, 7.631, 14.757 e 33.136 ao capital social da Forner Holding Ltda sujeitos ao ITBI e determinar a anulação dos lançamentos de ITBI realizados pela Autoridade Coatora, quais sejam: 446/2025, 447/2025, 448/2025 e 449/2025” (fl. 10, e-doc. 1).

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 8):

“O art. 156, §2º, I, da CF, prevê hipótese de não incidência de ITBI em transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo atividade preponderante.
A mesma previsão está no art. 36 do CTN, que também prevê o valor venal com base de cálculo no art. 38. 
Sobre o ponto, extrai-se da doutrina: 
A base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38, CTN). Não devem ser abatidas do valor venal quaisquer dívidas que onerem o imóvel transmitido; sendo que, nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não pago pelo cedente será deduzido da base de cálculo.
A legislação municipal costuma estabelecer um piso mínimo, ao dispor que o imposto não será calculado sobre valor inferior ao bem, utilizado no exercício para a base de cálculo do IPTU, atualizado monetariamente de acordo com os índices oficiais, no período compreendido entre 1º de janeiro e a data da ocorrência do fato.
A circunstância de a Municipalidade estipular um valor para o imóvel (embasado nos preços correntes das transações e das ofertas no mercado imobiliário, face às características do bem e da região em que se situa) não pode significar que referido valor deve ser obrigatoriamente utilizado para cálculo do ITBI.
Não se pode ignorar que, apesar de se encontrarem adstritas ao bem imóvel, trata-se de situações distintas (propriedade e alienação), razão pela qual a base imponível deve refletir o valor da transação imobiliária, sob pena de violarem os superiores princípios da capacidade contributiva e da vedação de confisco.
Verifica-se nova tendência no sentido de a legislação municipal estipular distinto valor venal do ITBI face o IPTU (...) (PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos Federais, Estaduais E Municipais - 13ª Edição 2025. 13. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. E-book. p.414. ISBN 9788553625567. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553625567/. Acesso em: 18 ago. 2025. )
O STJ fixou a seguinte tese (Tema Repetitivo 1113):
 a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
Com base nestes fundamentos, o Município pode rever a base de cálculo de ITBI para corresponder ao valor de mercado observado o direito de defesa do contribuinte. O parâmetro de outros impostos não é vinculante, até porque não raro desatualizado (deficiência fiscalizatória) ou contrário à realidade dos contratos ou à atualização  (subavaliado).
Neste caso, frente ao pedido do contribuinte, o Município apurou o valor declarado dos imóveis sujeitos à transmissão para pessoa jurídica (holding) para integralização de capital e concluiu pela subavaliação com atualização pelo valor de mercado. Observou-se contraditório na esfera administrativa. 
Noutro passo, o STF firmou  a seguinte tese no RE 796376 (Tema 796) : "A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado."
A propósito, do TJSC: 
AGRAVO POR INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR QUE VISAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE IMPETRANTE. 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENVOLVENDO O IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) NA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL.
AVENTADA NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL, "INDEPENDENTEMENTE DO VALOR VENAL DO IMÓVEL LANÇADO UNILATERALMENTE PELA AUTORIDADE COATORA". INSUBSISTÊNCIA. ENTENDIMENTO ASSENTE DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE NÃO ALCANÇA A QUANTIA EXCEDENTE AO MONTANTE INTEGRALIZADO. RACIOCÍNIO QUE VAI AO ENCONTRO DA TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE NO RE 796.376, LEADING CASE DO TEMA 796/STF. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE MERCADO E O VALOR DECLARADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM PROLATADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
 (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5064838-86.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 19-04-2022).
Em conclusão, sem embargo da discussão sobre a interpretação do Tema 796 do STF, é lícito ao Município avaliar a transmissão de bens e os respectivos valores para atestar a não incidência tributária e, por conseguinte, apurar a veracidade do valor atribuído à base de cálculo. Nesta operação, deve cotejar o valor declarado para integralização e se ultrapassa o capital, o que via de regra acontece pelo valor subavaliado ou desatualizado.
Neste caso, no procedimento administrativo, o Município apurou diferenças: Matrícula 7.389 - R$ 37.000,00 para R$ 220.000,00 ; Matrícula 14.757  - R$ 300.000,00 para R$ 328.971,24;  Matrícula 33.136 - R$ 270.769,86 para R$ 960.000,00; Matrícula 7.631 - R$ 8.091,59 para R$ 540.000,00. Assim, do total de R$ 615.861,45 de valor declarado, o valor atualizado dos imóveis ficou estabelecido em R$ 2.048.971,24, com excesso frente ao capital integralizado ( evento 1, DOC2).
Ante o exposto, DENEGO a ordem, em consequência, não há ilegalidade no lançamento de ITBI (números 446/2025, 447/2025, 448/2025 e 449/2025) pelo Município de Concórdia.”.
	
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada no RE n. 796.376 (Tema n. 796 de Repercussão Geral) que:

A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

O julgamento do RE n. 1.455.108 (Tema n. 1.348 da RG) não foi concluído em razão de pedido de destaque deste Relator. 
 
7. O processo de origem foi objeto de recurso especial, ainda pendente de análise e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa. (Rcl 56294 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-02-2023  PUBLIC 24-02-2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 58058 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-04-2023  PUBLIC 10-04-2023)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI’S NS. 3.432, 3.423, 3.431, 3.520 E 4.364. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA N. 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 62097 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-10-2025  PUBLIC 21-10-2025)

8. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente